Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Pena. Suspensão condicional da pena. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que, ao condenar o réu pelo crime de ameaça a 1 mês e 26 dias de detenção, no regime aberto, concedeu a suspensão condicional da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível afastar a suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. A suspensão condicional da pena é benefício concedido ao réu, que não é obrigado a aceitá-la. Caso repute as condições estabelecidas desproporcionais ou prejudiciais a ele, pode, na audiência admonitória, recusar o benefício.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.407.999/BA, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 11/3/2024; TJDFT, Acórdão 1958825, Ap. Crim. 0702002-27.2024.8.07.0021, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 5/2/2025.